Tribunal: TJDFT
Processo: 0731519-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731519-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA HELENA DE ARAUJO BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que rejeitou parcialmente a impugnação apresentada nos autos do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, ajuizado por LUCIA HELENA DE ARAUJO BEZERRA. A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do processo com base no artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, em razão da existência de questão prejudicial externa, qual seja, a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo judicial. Argumenta, ainda, a inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 535, inciso III e parágrafos 5o e 7o, do Código de Processo Civil, por entender que o título executivo representa coisa julgada inconstitucional, ao contrariar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral. Afirma que o acórdão exequendo aplicou indevidamente a técnica da distinção ao afastar a incidência do referido precedente, que trata dos requisitos para aumento de despesa com pessoal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da execução na origem até o julgamento final da ação rescisória e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher integralmente a impugnação e extinguir a execução. O preparo é dispensado por força de lei. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, e do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência. A primeira tese do agravante, referente à necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória, não se sustenta. Conforme dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão que se busca rescindir, salvo a hipótese de concessão de tutela provisória, o que não foi noticiado nos autos. A mera existência da ação desconstitutiva, sem uma decisão que lhe atribua efeito suspensivo, não configura a prejudicialidade externa alegada, não havendo óbice ao prosseguimento da execução. Quanto à segunda tese, de inexigibilidade da obrigação por suposta violação ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, a matéria também parece não favorecer o agravante. O referido precedente vinculante estabelece os requisitos para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. O título executivo em questão, contudo, refere-se a um reajuste setorial, concedido por lei distrital específica a uma determinada carreira. A distinção (distinguishing) entre os institutos da revisão geral anual e do reajuste setorial é reconhecida pela jurisprudência, afastando a aplicação automática do Tema 864 a situações como a dos autos. Dessa forma, não parece configurada, em análise preliminar, a hipótese de coisa julgada inconstitucional descrita no artigo 535, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, que autorizaria o reconhecimento da inexigibilidade do título nesta fase processual. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT, inclusive em julgado de minha relatoria: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864/STF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). REAJUSTE SETORIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público para reformar a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou parcialmente a impugnação ofertada. O título executivo reconheceu direito a reajuste setorial de servidores públicos distritais, com base em lei distrital específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título executivo judicial é inexigível por suposta ofensa ao Tema 864/STF, ao art. 169, § 1o, da CF e à LRF; e (iii) analisar se a aplicação da Taxa SELIC (EC no 113/2021) sobre o montante consolidado configura excesso de execução por anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do artigo 969 do CPC. A ausência de notícia sobre deferimento de medida nesse sentido na ação rescisória afasta a alegação de prejudicialidade externa e, por consequência, a tese de ausência de quantia incontroversa como óbice genérico ao prosseguimento da execução. 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, fundada na alegação de que o título executivo viola o Tema 864/STF, não prospera. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing), pois o precedente vinculante trata de revisão geral anual (art. 37, X, CF), enquanto o caso concreto envolve reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira. Assim, não se configura a hipótese de coisa julgada inconstitucional prevista no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC, apta a afastar a exigibilidade do título na fase de cumprimento de sentença. 5. A aplicação da Taxa SELIC, conforme o artigo 3o da EC no 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida (apurado até novembro de 2021, incluindo principal, correção e juros devidos até então), não configura anatocismo ou bis in idem. A SELIC substitui os índices anteriores, englobando correção monetária e juros moratórios em um único fator, conforme metodologia definida pelo CNJ e jurisprudência pacífica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O mero ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de decisão que conceda tutela provisória, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 969 do CPC. 2. Não se aplica o Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, a reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira, cabendo a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) para afastar a alegação de inexigibilidade do título executivo com base no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC. 3. A incidência da Taxa SELIC, determinada pelo artigo 3o da EC no 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida (principal acrescido de correção monetária e juros de mora calculados pelos índices anteriores até novembro de 2021), não configura anatocismo ou bis in idem." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil (arts. 313, V, 'a'; 535, III, §§ 5o e 7o; 969); Constituição Federal (arts. 37, X; 169, § 1o); Lei Distrital no 5.106/2013; Lei Complementar no 101/2000; Emenda Constitucional no 113/2021 (art. 3o); Resolução CNJ no 303/2019 (com alterações posteriores). Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864/STF; Acórdãos TJDFT no 1977768, 1976487, 1962906, 1896609. (Acórdão 2001263, 0709227-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.)” “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não atendeu pedido do ora recorrente de prejudicialidade externa, bem como sobre suposta inexigibilidade do título executivo e da incorreta aplicação da taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, bem como a correta aplicação da taxa Selic para o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há prejudicialidade externa que possa ser considerado por ter o executado proposto ação rescisória nos autos de ação coletiva, uma vez que não foi identificada nenhuma decisão liminar que obstaculize o andamento do título executivo. Portanto, conforme estabelece o artigo 969 do Código de Processo Civil, exceto em caso de concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada. 4. Devido à ausência de identidade material, o Tema 864 do STF não se aplica ao reajuste da carreira de Assistência Social do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária. 5. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC no 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior (novembro de 2021), com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal, corrigido com os juros em dezembro de 2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não havendo impedimentos de prejudicialidade externa, bem como sobre suposta inexigibilidade do título executivo e aplicação da taxa Selic, possível o prosseguimento do cumprimento de sentença coletivo”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Rel. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 2/10/2023. (Acórdão 1976487, 0741697-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator